Tribunal: CARF
Processo: 10830.903327/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
null
CRÉDITO DE IPI. PRODUTO NT. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF no 20
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018).
CRÉDITOS DE IPI. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE LEGAL.
Não se pode admitir o creditamento do IPI pago na aquisição de peças de reposição, bem como materiais para uso e consumo, a exemplo de chapas e limpadores de rolo cujas utilizações no processo produtivo, adequadamente descritas nos autos, não mantiveram contato físico direto com o produto final.
CRÉDITOS DE IPI. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO. POSSIBILIDADE.
Faz jus ao aproveitamento de crédito de IPI a aquisição de materiais para uso e consumo no processo industrial, tais como blanquetas, quando aplicadas diretamente no processo produtivo de impressão offset e em contato físico com o produto final tributado.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.903327/2013-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.927 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
LOG & PRINT GRAFICA, DADOS VARIAVEIS E LOGISTICA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
PEDIDO
DE
PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência
ou perícia.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
CRÉDITO DE IPI. PRODUTO NT. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF
no 20
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos
aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018).
CRÉDITOS DE IPI. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO.
IMPOSSIBILIDADE LEGAL.
Não se pode admitir o creditamento do IPI pago na aquisição de peças de
reposição, bem como materiais para uso e consumo, a exemplo de chapas e
limpadores de rolo cujas utilizações no processo produtivo, adequadamente
descritas nos autos, não mantiveram contato físico direto com o produto final.
CRÉDITOS DE IPI. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO.
POSSIBILIDADE.
Faz jus ao aproveitamento de crédito de IPI a aquisição de materiais para uso e
consumo no processo industrial, tais como blanquetas, quando aplicadas
diretamente no processo produtivo de impressão offset e em contato físico com
o produto final “tributado”.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reverter a glosa de crédito de IPI sobre a aquisição de
blanquetas aplicadas na fabricação de produtos submetidos à alíquota zero. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-
010.924, de 23 de agosto de 2023, prolatado no julgamento do processo 10830.903332/2013-51,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.903327/2013-49
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.927 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903327/2013-49

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de
Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de ressarcimento de IPI com despacho decisório que
reconheceu em parte o direito creditório pleiteado e, por consequência, homologou apenas
parcialmente a compensação declarada em DCOMP.
De acordo com o despacho decisório, o crédito não foi integralmente reconhecido
em face da glosa de créditos e da constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento era
inferior ao valor pleiteado. Instruindo o despacho decisório, os respectivos demonstrativos de
apuração foram disponibilizados à interessada no sítio eletrônico da RFB. Também foram
disponibilizados os relatórios fiscais em arquivos digitais.
Segundo os relatórios fiscais, as glosas de créditos decorreram dos seguintes
motivos:
a) Falta ou insuficiência da anulação do crédito de IPI relativo à matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem empregados na
industrialização de produtos não tributados, conforme o “Demonstrativo
de Apuração dos Créditos de IPI destinados a produtos NT”.
b) Escrituração de créditos indevidos relativos à aquisição de produtos
não caracterizados como MP, PI ou ME, conforme discriminado nas
planilhas anexas.
Cientificada da decisão, a interessada manifestou a sua, na qual apresenta os
argumentos abaixo sintetizados:

A manutenção dos créditos dos insumos utilizados no processo de
industrialização de produtos NT é autorizada pela Lei no 9.779/99, na
medida em que não há restrições para tanto;

Não é possível igualar os produtos industrializados NT imunes aos
produtos NT in natura;
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.927 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903327/2013-49


Os produtos industrializados pela impugnante estão classificados
na TIPI como NT, por força de imunidade objetiva assegurada pelo
constituinte aos “livros, jornais e periódicos e o papel destinado a sua
impressão”;

É paradoxal a conduta de reconhecer o direito creditório decorrente
da aquisição de insumos utilizados da industrialização de produtos
sujeitos à alíquota zero, mas negar o mesmo direito para o produto
classificado como NT;

O mesmo entendimento do STF referente ao insumo aplicado no
produto isento ou sujeito à alíquota zero deve ser aplicado aos produtos
industrializados que são imunes;

Da glosa de créditos de aquisições de chapas para impressoras,
produtos químicos e blanquetas;
Ao final, requer perícia técnica e a procedência de sua manifestação de
inconformidade.
A Delegacia de Julgamento julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
Ciente do Acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, repisando os
argumentos trazidos em sede de manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
- Do Mérito;
A Recorrente defende o direito de aproveitamento de créditos de IPI na
aquisição de insumos empregados na fabricação de produtos NT, por
entender encontrar amparo em preceitos constitucionais, em dispositivos legais
e em jurisprudência judicial.
Não pode prosperar tal entendimento. Neste cenário, tratando-se de insumos
adquiridos para produção de produtos com notação “NT” da TIPI, de plano
trazemos o disposto na súmula CARF no 20, que assim dispõe:
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos
aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT.
Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.927 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903327/2013-49

(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Portanto, correto o entendimento exarados em despacho decisório pela
Autoridade Fiscal. No mesmo sentido, o Acórdão da DRJ destacou que o
Regulamento do IPI (RIPI/2010 – Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010)
determina:
Art. 254. Será anulado, mediante estorno na escrita fiscal, o crédito do imposto
(Lei no 4.502, de 1964, art. 25, § 3o, Decreto-lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração
8a, Lei no 7.798, de 1989, art. 12, e Lei no 9.779, de 1999, art. 11):
I - relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
que tenham sido:
a) empregados na industrialização, ainda que para acondicionamento, de
produtos não-tributados; (...)
Este regramento já era estipulado pelo anterior Regulamento (RIPI/2002 –
Decreto no 4.544, de 26 de dezembro de 2002), em seu art. 193, I, “a”.
Referidos comandos decorrem diretamente de dispositivo legal – o art. 25, § 3o,
da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, com a redação dada pela Lei no
7.798, de 10 de julho de 1989, que confere ao Regulamento a competência
necessária para dispor acerca da anulação de créditos em situações de produtos
não onerados pelo IPI:
Art. 25. (...)
§ 3o O Regulamento disporá sobre a anulação do crédito ou o restabelecimento
do débito correspondente ao imposto deduzido, nos casos em que os produtos
adquiridos saiam do estabelecimento com isenção do tributo ou os resultantes
da industrialização estejam sujeitos à alíquota zero, não estejam tributados ou
gozem de isenção, ainda que esta seja decorrente de uma operação no mercado
interno equiparada a exportação, ressalvados os casos expressamente
contemplados em lei.
Registra-se que o art. 11 da Lei no 9.779/99 não inclui, em seu texto, referência
a produtos não tributados, enquanto o faz explicitamente em relação aos
produtos isentos e aos tributados à alíquota zero, o que significa, contrario
sensu, que os produtos não tributados não são abarcados pelo direito ao
ressarcimento ali previsto.
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros
produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74
da Lei no 9.430, de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da
Receita Federal – SRF, do Ministério da Fazenda.
A Instrução Normativa SRF no 33, de 4 de março de 1999, regulamentou o
dispositivo legal, detalhando em seu art. 2o, § 3o:
Art. 2o Os créditos do IPI relativos a matéria-prima (MP), produto intermediário
(PI) e material de embalagem (ME), adquiridos para emprego nos produtos
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.927 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903327/2013-49

industrializados, serão registrados na escrita fiscal, respeitado o prazo do art.
347 do RIPI: (...)
§ 3o Deverão ser estornados os créditos originários de aquisição de MP, PI e
ME, quando destinados à fabricação de produtos não tributados (NT).
A interpretação proposta pela Recorrente de que o art. 4o da IN SRF no 33/99
incluiu a expressão “inclusive imunes”, no rol dos produtos industrializados que
permitiriam o creditamento de IPI, não é correta. Tal expressão se refere aos
produtos tributados que gozem da imunidade constitucionalmente prevista nas
exportações, cujo direito já existia e não foi revogado pela inovação trazida pelo
art. 11 da Lei no 9.779/99.
Assim, aplica-se o art. 2o, § 3o, da IN SRF no 33/99, que é específico ao caso em
análise, ao definir a exclusão dos créditos decorrentes dos insumos empregados
na fabricação de produtos NT.
Veja-se, então, que a legislação aplicável impede o aproveitamento de crédito
de IPI quando da industrialização de produtos abrangidos pela imunidade.
Assevera em seu recurso não ser possível igualar os produtos industrializados
NT imunes aos produtos NT in natura.
A distinção em subgrupos - NT in natura e NT imunes - é indiferente para a
interpretação dos dispositivos legais. A Constituição Federal ao dispor acerca da
imunidade criou regra de não incidência tributária, reduzindo o âmbito da
aplicação da norma. Estabelece a incompetência das pessoas políticas de direito
constitucional interno para expedir regra instituidora de tributo que alcance a
situação específica e caracterizada.
Mantém-se, pelo exposto, a impossibilidade do creditamento pleiteado.
Segue a Recorrente combatendo o Acórdão a quo, com argumento de que os
produtos industrializados pela impugnante estão classificados na TIPI como
NT, por força de imunidade objetiva assegurada pelo constituinte aos
“livros, jornais e periódicos e o papel destinado a sua impressão.
Não há que se falar em princípio da não-cumulatividade ou da seletividade,
posto que estes atuam somente quando da tributação.
Face à norma legal objetiva que afasta o creditamento requerido, o CARF não é
competente para aplicação de princípios constitucionais que confrontem
dispositivo legal. Nesse sentido, a súmula CARF n o 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária”.
Insurge-se à decisão de piso, alegando ser paradoxal a conduta de reconhecer
o direito creditório decorrente da aquisição de insumos utilizados na
industrialização de produtos sujeitos à alíquota zero, mas negar o mesmo
direito para o produto classificado como NT. Requer, ainda, que o mesmo
entendimento do STF referente ao insumo aplicado no produto isento ou
sujeito à alíquota zero deve ser aplicado aos produtos industrializados que
são imunes.
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.927 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903327/2013-49

Mais uma vez, o direito ao crédito foi objetivamente estabelecido por lei. Não
há previsão legal para sua extensão às hipóteses neste processo observadas.
Ademais, não se vislumbrou a aplicação de decisões definitiva do Supremo
Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos
arts. 1.036 a 1.041 da Lei n o 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, na
forma disciplinada pela Administração Tributária, nos termos do artigo 62, § 1o
inciso II, "b" do RICARF (Portaria MF no. 343, de 09 de julho de 2015).
Outro argumento apresentado diz respeito à possibilidade de crédito nas
aquisições de chapas para impressoras, produtos químicos e blanquetas.
Segundo análise do processo offset de impressão de revistas, conforme utilizado
e descrito pela Recorrente, apresento a seguir a reprodução do funcionamento
deste processo extraído da monografia “RETROFITTING EM IMPRESSÃO
ROTATIVA OFFSET”:
“A impressão offset é um processo planográfico cuja essência consiste em
repulsão entre água e gordura (tinta gordurosa). O nome offset (fora do lugar)
vem do fato da impressão ser indireta, ou seja, a tinta passar por um cilindro
intermediário antes de atingir a superfície. Basicamente o processo consiste em
3 rolos: distribuidor de tinta, de chapas e da blanqueta. O rolo de tinta é o rolo
responsável por distribuir a tinta sobre o rolo da chapa. Este por sua vez está
com uma chapa gravada com o formato impresso. Como explanado logo acima,
a tinta somente irá aderir às regiões que não repelem a tinta (processo repulsão
da gordura). E o terceiro rolo é o responsável por transferir esta tinta ao papel,
dando formato impresso. Este rolo é revestido com uma espécie de borracha
chamado blanqueta. Na figura 2 pode-se ver os rolos distribuidores de tinta, os
rolos distribuidores de água, o cilindro de chapas e o cilindro de blanquetas”.
(dados
extraídos
do
sítio
www.ct.utfpr.edu.br/deptos/ceaut/monografias/RetrofittingemImpressoraRotativaOffset.pdf,
acessível em: 03/10/2018)
Para melhor ilustrar a descrição acima, reproduzo imagem do referido processo
de impressão:

No intuito de dirimir as controvérsias então existentes, a Administração
Tributária baixou o Parecer Normativo CST no 65/79, com a seguinte ementa:
Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.927 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903327/2013-49

“A partir da vigência do RIPI/79, "ex vi" do inciso I de seu artigo 66, geram
direito ao crédito ali referido, além dos que se integram ao produto final
(matérias-primas e produtos intermediários "stricto sensu", e material de
embalagem), quaisquer outros bens, desde que não contabilizados pelo
contribuinte em seu ativo permanente, que sofram, em função de ação exercida
diretamente sobre o produto em fabricação, alterações tais como o desgaste, o
dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas. Inadmissível a retroação
de tal entendimento aos fatos ocorridos na vigência do RIPI/72 que continuam a
se subsumir ao exposto no PN CST n° 181/74.”
Assim como não se pode admitir o creditamento do IPI pago na aquisição de
produtos destinados ao ativo permanente, a exemplo de máquinas e peças de
reposição, também não cabe registro de crédito de IPI pela aquisição de
materiais para uso e consumo, a exemplo de chapas e produtos químicos (como
limpadores de rolo) cujas utilizações no processo produtivo, adequadamente
descritas nos autos, não autorizam seus enquadramentos como produto
intermediário lato sensu.
As placas, limpadores de rolo e demais produtos químicos consomem-se no
curso regular do processo industrial, mas não através do contato físico direto
com o produto final, não se adequando aos requisitos do Parecer COSIT 65/79.
Ademais foram caracterizados pela interessada como ‘materiais de consumo”.
De outro lado, as blanquetas, além de estarem diretamente ligadas ao processo
industrial, mantém o contato físico com o produto final – como se pode
identificar na figura colacionada acima e demais elementos contidos no presente
processo. Portanto, entendo que este material deva ser considerado para fins de
creditamento do IPI quando destinados à fabricação de produtos tributados,
incluídos aqueles tributados à alíquota zero.
Por fim, requer a Recorrente a realização de perícia técnica para análise dos
créditos referentes aos insumos adquiridos e consumidos no processo produtivo.
Considerando as informações constantes do processo, bem como referentes ao
processo de impressão offset acima reproduzido, entendo estarem presentes nos
autos todos os elementos de convicção necessários adequada solução da lide.
Portanto, é prescindível o pedido de diligência ou perícia.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reverter a glosa de crédito de IPI sobre a aquisição de
blanquetas aplicadas na fabricação de produtos submetidos à alíquota zero.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis – Presidente Redator
Fl. 709
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.927 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903327/2013-49

Fl. 710
DF CARF MF
Original